Tribunal: TJMT
Processo: 1015323-50.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015323-50.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (EMBARGANTE), ANTONIO ADRIANO DEBOLETTA - CPF: 289.918.808-94 (EMBARGADO), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (EMBARGADO), JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (EMBARGADO), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (EMBARGADO), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (EMBARGADO), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (EMBARGADO), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (EMBARGADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELPÍDIO RIBEIRO FILHO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 023.616.748-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RIBEIRO - CPF: 075.052.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 023.518.188-90 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BRUNO RIBEIRO - CPF: 042.620.188-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRENE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EZILDA RIBEIRO VIOLATO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PARTE DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – ERRO MATERIAL VERIFICADO EM ACÓRDÃO PRETÉRITO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO – ART. 494, I, DO CPC – PENHORA PARCIAL DE VALORES DA COTA-PARTE DE DEVEDORES EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL – IMPERATIVIDADE

– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Quando se trata de erro material não há que se falar em coisa julgada, visto que a regra contida no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil que permite a alteração de qualquer decisão judicial, ainda que transitada em julgado, para corrigir,
ex officio
ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

In casu
, verificado o erro material contido no RAI n. 1005336-24.2019, este deve ser corrigido para que seja reconhecido como parte incontroversa a cota-parte de cada um dos credores corresponde a do valor total depositado, ou seja, 12,5% da quantia retida em juízo.

Sendo deferida penhora de valores por Juízo de outro Tribunal em data anterior ao transito em julgado da decisao proferida por esta Corte,
que determinou a liberacao da cota-parte incontroversa depositada judicialmente em favor dos devedores, ora agravantes, ou seja, enquanto o valor devido ainda se
encontrava disponivel, demonstra-se correta
a decisao que deduziu o valor correspondente a cota-parte dos recorrentes.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ELPÍDIO RIBEIRO FILHO E OUTRA contra o acórdão de ID nº 61820485 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que,à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015323-50.2020, desproveu o recurso apresentado em face de ANTÔNIO ADRIANO DEBOLETTA E OUTROS.

Em suas razões de ID nº63180498 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta erro material pois o que foi questionado e decidido no agravo originário já havia sido resolvido anteriormente em outro agravo de instrumento. Aduz a impossibilidade de
reformatio in pejus
.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, provendo o agravo de instrumento originário, mantendo a liberação de do valor consignado, conforme decidido anteriormente. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais devidamente apresentada na petição de ID nº 64479962.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de que o julgado apresenta erro material pois o que foi questionado e decidido no agravo originário já havia sido resolvido anteriormente em outro agravo de instrumento.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Inicialmente, esclareço que os fatos expostos neste agravo dizem respeito à mesma situação analisada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005336-24.2019, o qual fui relator e desencadeou uma série de feitos conexos, todos com inúmeros litigantes e diversas manifestações das partes.

Este recurso, que foi proposto por TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO E OUTRO em face de ANTÔNIO ADRIANO DEBOLETTA E OUTROS restou assim ementado:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO IMEDIATO DA QUANTIA INCONTROVERSA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se mostra adequada a liberação de imediato do valor incontroverso depositado judicialmente, mesmo que ainda haja debate sobre saldo remanescente, até porque, o levantamento da parcela incontroversa não impede a discussão quanto à parte controversa."

Também anoto que o presente recurso e o agravo de instrumento n. 1013855-51.2020, atacam a mesma decisão judicial e terem as mesmas partes litigantes, razão pela qual decido os feitos conjuntamente.

Pois bem.

Em sua manifestação a i. representante do Ministério Público relatou alguns fatos ocorridos e levantou uma
questão de ordem
sob os seguintes fundamentos:

"Ressai dos autos que, em 23/02/2015, as partes celebraram entre si instrumento particular de compromisso de compra e venda de imovel rural denominado Fazenda Sao Gabriel, de 12.107,6421 hectares, localizado no Municipio de Araguainha/MT.

Segundo consta, a transacao foi realizada pelo valor total R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhoes de reais) e, diante do descumprimento de obrigacoes contratuais, entabularam acordo judicial para pagamento das parcelas remanescentes mediante deposito em juizo
.

De acordo com informacoes dos autos, a ultima parcela, n
o valor de R$7.725.793,31,
foi depositada em
28/03/2018 e, por meio de decisao proferida no Agravo de Instrumento no 1005336- 24.2019.8.11.0000, esta Colenda Camara Civel determinou a expedicao de alvará em favor do ora agravante para liberação da fração de do valor incontroverso depositado judicialmente.

Contudo, nos autos no 1013855-51.2020.8.11.0000,consta decisao proferida em 19/02/2020 pelo Juizo a quo, que, no item 88, levantou a seguinte duvida:

88. Pois bem. Foi determinada a expedicao de alvara na fracao de 16,66%, ou seja, 1/6 do valor depositado, porem o feito possui 8 interessados no polo passivo, todos indicados pelo autor como destinatarios de parte dos valores depositados, e, por sua vez, todos os requeridos tambem sustentam que sao destinatarios de uma parcela. Logo, a primeira duvida recai sobre a porcentagem (16,66%), alem de existir determinacao de penhora no rosto dos autos, sobre a cota parte do Espolio de Elpidio Ribeiro Filho (agravante) (ID 51557465 – Autos n. 1013855-51.2020.8.11.0000)

Em razao desta e outras duvidas, o Juizo singular determinou a expedicao de oficio ao i. Relator do aludido agravo de instrumento solicitando esclarecimentos, nos seguintes termos:

93. Com tais consideracoes, DETERMINO encaminhe-se oficio ao D. Relator, pedindo esclarecimentos das duvidas. Desde ja ressalto que tal pedido nao visa ou tem pretensao de desobediencia de ordem emanada de instancia superior, do contrario, objetiva o cumprimento da ordem exarada com eficacia, visando evitar o levantamento discrepante de valores e eventual nao observancia de direitos de terceiros. (ID 51557465 – Autos no 1013855-51.2020.8.11.0000)

O oficio foi remetido ao Relator dos autos do Agravo de Instrumento no 1005336-24.2019.8.11.0000, via malote digital em 20/02/2020 e reencaminhado via CIA em 17/04/2020. Contudo, o e. Relator entendeu que, em razao do transito em julgado da decisao, nada mais havia a ser debatido ou esclarecido no ambito daquele recurso."

Assim, da mesma forma que a i. Procuradora de Justiça, também entendo que, ao contrário do defendido pelo Espólio de Elpídio Ribeiro Filho e Outra
, não houve relutância do Juízo de primeiro grau em cumprir o decidido no RAI n. 1005336-24.2019, mas que este apenas agiu de forma cautelosa ao questionar erro material contido na fração do valor a ser pago aos credores.

Erro material que reconheço nesta oportunidade, visto que, se tratam de oito credores, a teor do constante no Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra anexado no feito e, portanto, a cota-parte de cada um dos credores corresponde a do valor depositado e não a , como outrora fixado por este Tribunal de Justiça.

A propósito, destaco que quando se trata de erro material não há que se falar em coisa julgada, visto que a regra contida no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil que permite a alteração de qualquer decisão judicial, ainda que transitada em julgado, para corrigir, ex officio ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Aliás, em seu parecer, a i. representante ministerial colacionou interessante julgado da 3a. Turma do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade mencionada:

"Ademais, incontestavel o entendimento de que "
n
ao do julgamento apos o transito em julgado da decisao
”. (REsp. 1.685.092)

Portanto, não há que se falar em levantamento do valor incontroverso correspondente a 16,66% da quantia depositada, mas de somente a quantia equivalente a 12,5% do valor retido em juízo.

Não acolher esta questão de ordem, corrigindo o evidente erro material no acórdão mencionado, sem dúvida alguma, causaria prejuízo financeiro aos demais sete credores quando do levantamento das suas cota-partes.

Desta feita, corrijo o erro material contido no RAI n. 1005336-24.2019, de minha relatoria e julgado por esta 3a. Câmara de Direito Privado, para que seja reconhecido como parte incontroversa a cota-parte de cada um dos credores corresponde a do valor total depositado (R$7.725.793,31), ou seja, 12,5% da quantia retida em juízo, que equivale a R$965.724,16.

Prosseguindo, no tocante ao mérito do presente agravo, entendo que este deve ser desprovido.

O objeto do presente agravo se trata do pedido do ato de constrição sobre o montante de R$ 476.246,34 (quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), devendo ser oficiado a 15a Vara Civel da Comarca de Goiania/GO, nos autos n. 0140962.36.2016.8.09.0051, a fim de evitar prejuizos a parte agravante, liberando em seu favor o valor apontado com a devida correção.

Em suas razoes, os recorrentes sustentam terem sido penalizados com a constrição de parte de seu crédito por exclusiva demora na implementacao da ordem judicial proferida nos autos do
já citado RAI n. 1005336-24.2019.

Ocorre que verifica-se no feito que a penhora foi deferida pelo Juizo da
Comarca de Goiania/GO
no dia 17.10.2019, ou seja, antes de 30.01.2020, data do transito em julgado da decisao proferida no recurso de agravo de instrumento mencionado, agravo este da minha relatoria e
que determinou a liberacao em favor dos agravantes da cota-parte incontroversa depositada judicialmente.

Desta forma, considerando que o ato de constrição foi determinado enquanto o valor devido ainda se
encontrava disponivel, tenho por correta
a decisao de primeiro grau que deduziu o valor correspondente a penhora no rosto dos autos da cota-parte dos devedores, ora agravantes.

Alem disso, impossivel proceder com a liberacao do valor total ao agravante eis que ha a discussao acerca da aplicacao de multa em razao de suposto descumprimento contratual, situacao que, caso verificada em primeiro grau, importa na retencao de parte do valor ao qual faz jus o espolio recorrente.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto os embargantes de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020